Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719009-16.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA APELADO: LUIZA FLORENTINO GUEDES LEAL BASTOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo referente a este processo, pois a Guia de Custas e Emolumentos juntada se refere a autos diversos. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora